Tribunal: TJMT
Processo: 0011990-53.2015.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011990-53.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JONATHAS DANTAS DA SILVA - CPF: 744.704.341-91 (EMBARGANTE), ROBSON ALVES ALBINO (EMBARGANTE), THIERRY DE SOUZA DIAS (EMBARGANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ERIVELTON ROCHA DOS SANTOS (EMBARGANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OSVALDO KAORO MATSUMOTO - CPF: 181.320.061-00 (VÍTIMA), GLAUCIA APARECIDA SOUZA MATSUMOTO (VÍTIMA), JONATHAS DANTAS DA SILVA - CPF: 744.704.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR AS PENAS.

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].”
(TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0011990-53.2015.8.11.0010

-

COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:
HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS contra acórdão no qual fora provida parcialmente a AP nº 0011990-53.2015.8.11.0010 para readequar as penas a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, estabelecido o regime aberto.

O embargante sustenta que há erro material porque o apelo foi provido parcialmente para
“redimensionar a pena em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa”,
mas na dosimetria constou “
a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa”
.

Requer o provimento para sanar o vício apontado (ID 150575151).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da AP nº 0011990-53.2015.8.11.0010, esta e. Câmara readequou as penas do embargado
HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

e
manteve o regime inicial semiaberto nestes termos:

“Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências, ou seja, em 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias-multa.

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, visto que o apelante e mais 4 (quatro) agentes, após receberem a “encomenda” de subtraírem um veículo Saveiro, no município de Dom Aquino, se deslocaram até a referida cidade.

A jurisprudência do c. STJ, “é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]” (AgRg no AREsp nº 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram valoradas por ter sido o crime cometido em concurso de pessoas e durante o período noturno.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

Em relação às consequências do crime, a vítima [Glaucia Aparecida Souza Matsumoto], em seu depoimento judicial, relata ter ficado com muito medo após o roubo em sua residência (Relatório de Mídias – ID 14231992).

O trauma causado à vítima “
[...] não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro estando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequências do crime.
” (STJ, HC nº 529.428/RJ - Rel. Ministro Ribeiro Dantas -15.10.2019)

Sendo assim, identifica-se fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No tocante ao aumento em 2 (dois) anos de reclusão, o juiz da causa utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021; AgRg no HC nº 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo a manter a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP. art. 65, I) e a confissão espontânea (CP. art. 65, III), diminuindo a pena em 1/6 (um sexto).

Ocorre que o c. STJ, em situação semelhante, fixou entendimento de que o reconhecimento dessas atenuantes [menoridade relativa e confissão espontânea] autorizam a aplicação do patamar de 1/3 (um terço) para redução da pena (STJ, HC nº 398.362/SP).

Por efeito, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão do emprego de arma de fogo, aumentou a pena em 1/3 (um terço) e diminuiu na mesma fração pela tentativa, de modo a totalizar a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em seu turno, as circunstâncias judiciais negativas e a pena imposta justificam o regime inicial semiaberto [CP. art. 33, § 2º, “b”].

Noutro giro, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e TJMT:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).”
(ID 150159666)

Realmente, há erro material no cálculo de pena do embargado HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS, visto que constou a expressão numérica de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na terceira fase da dosimetria, embora esteja correta a pena na parte dispositiva [3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa].

Com efeito,
“afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”
(TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal – 3.7.2017).

Nesse ponto, o recurso aclaratório deve ser provido para corrigir o apenamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir erro material
na terceira fase da dosimetria, para constar a pena em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022